Tribunal: STF
Processo: Rcl 90024
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp) alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0010690-12.2021.5.15.0131, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).

O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

Passo à análise da alegada ofensa ao decidido na ADC 16.

O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16, ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.

A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.

Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.

O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.

É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.

Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 

Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:

Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).

Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 

Na hipótese, observo ter o órgão reclamado atribuído o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização à entidade pública. Não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa da reclamante somente a partir da inadimplência da contratada, conforme extraio do seguinte excerto do ato reclamado:

No caso em estudo, é incontroverso que a PRODESP celebrou contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial com a primeira reclamada, ESPERANÇA SERVICOS EIRELI EPP (fl. 255), para serviços de recepção.
De igual sorte, não pairam dúvidas de que o reclamante foi admitido pela primeira ré como recepcionista (fl. 72) para laborar em benefício da PRODESP.
Ainda que admitida a licitude do contrato de prestação de serviços firmado entre a tomadora e a prestadora de serviços, tal fato não exime a tomadora da responsabilidade subsidiária decorrente da culpa "in vigilando", haja vista que, como beneficiária dos serviços executados, deveria fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços, consoante o disposto nos artigos 186 e 927 do novo Código Civil (correspondentes ao art. 159 do antigo Código Civil, base legal da Súmula nº 331 do C. TST). 
[...]
E a ocorrência de processo licitatório apenas sugere a existência de melhor contrato e que até o momento da contratação a empresa objeto da licitação se revelava idônea, de sorte que, se há alteração na situação econômica financeira da empresa contratada a ponto desta não cumprir as obrigações trabalhistas, não houve fiscalização do ente público contratante, ou seja, há culpa "in vigilando".
Os Cuidados da Administração para Contratar 
De se notar, ainda, que os artigos 27 a 56 da Lei nº 8.666/93 estipulam à Administração uma série de cuidados para evitar a contratação de empresas inidôneas e para se garantir quanto ao descumprimento das obrigações por parte da empresa prestadora de serviços. 
O Dever de Fiscalização do Ente Público
É a própria Lei 8.666/93, que em seu artigo 58, III, expressamente determina o dever de fiscalização do ente público relativamente a seus contratados e, da mesma forma, em seu artigo 67, conferindo-lhe, ainda, a prerrogativa de, inclusive, rejeitar o serviço fornecido ou executado em desacordo com o pactuado (artigo 76). 
A Possibilidade de Rescisão do Contrato 
Portanto, se o ente público não seguiu à risca os procedimentos legais, não fiscalizando a empresa contratada, nem prezando pela sua idoneidade, emerge clara a culpa "in vigilando" da Administração Pública, estabelecendo-se a sua responsabilidade subsidiária.
Vale mencionar, a propósito, que, face aos dispositivos mencionados, que expressamente impõem o dever de fiscalização ao ente público, é o ente quem detém a documentação comprobatória do cumprimento desse dever, de sorte que não parece razoável atribuir ao empregado o ônus da prova da ausência de fiscalização pelo ente público, ante a incidência do princípio da aptidão para a prova. 
Feitas estas considerações, na hipótese em apreço ao reclamante foi deferido o pagamento de verbas rescisórias, multas dos artigos 467 e 477 da CLT e danos morais pelo não pagamento das rescisórias e horas extras. Em que pese a extensa lista de documentos juntados aos autos com a defesa (fl. 427 e seguintes), não restou comprovada a efetiva fiscalização do contrato, uma vez que se tratam de documentos relativos aos recolhimentos previdenciários e fiscais. Assim, tais providências não são robustas o suficiente para suplantar sua omissão na vigilância pelas faltas cometidas pela prestadora de serviços, especialmente quanto aos créditos trabalhistas do final do contrato deferidos na r. sentença.
Na verdade, a tomadora de serviços deveria ter praticado atos capazes de suprir as faltas da empresa contratada, o que não ocorreu. Ato contínuo, impõe-se a responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços, dadas as consequências de sua omissão culposa.
Diante desses termos, não há dúvidas da omissão da administração pública, a qual tinha o dever legal (por administrar patrimônio público) e contratual de fiscalizar a execução dos serviços e o cumprimento das obrigações legais pela segunda reclamada.
Deve-se ter em mente que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública tem como causa principal a efetiva demonstração de ausência da necessária e indispensável fiscalização dos atos praticados pela empresa prestadora (ou ainda, até mesmo, em hipóteses de fiscalização falha, precária ou insuficiente), pelo órgão público contratante, situação esta devidamente retratada nos autos.
[...]
Por tais razões, é forçoso concluir que o recorrente deve responder subsidiariamente pelos débitos trabalhistas, nos termos dos incisos IV e V da Súmula 331 do C. TST, pois não é razoável que aquele que contribuiu com a sua força de trabalho em benefício da coletividade fique sem receber os seus direitos. 
Destaco que a responsabilidade subsidiária do recorrente abrange todo e qualquer direito reconhecido à autora e devido pela devedora principal, quer os de natureza salarial, indenizatória, pelo descumprimento de cláusulas normativas previstas nos instrumentos normativos relativos à primeira, multas dos art. 467 e 477 da CLT, inclusive a indenização de 40% sobre o FGTS, excetuando-se a essa regra as obrigações personalíssimas, conforme entendimento constante da Súmula nº 331, VI, do C. TST.
(Grifei)

Ao julgar o agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho, em que pese tenha dado-lhe provimento para conhecer e prover o agravo de instrumento e adentrar no exame do recurso de revista, adotou os seguintes fundamentos para não conhecer deste recurso:

Em que pese a transcendência jurídica, o recurso não encontra condições de conhecimento. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o mérito do RE 760931/DF, fixou a seguinte tese a respeito da impossibilidade de transferência automática da responsabilidade subsidiária ao integrante da Administração Pública: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
A egrégia SBDI-1 desta Corte, por sua vez, no julgamento do Processo E-RR-925-07.2016.5.05.0281, ocorrido em 12/12/2019, vencido este relator, fixou o entendimento de que incumbe à Administração Pública o encargo processual de evidenciar ter exercido a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte das empresas contratadas. 
Na hipótese dos autos, o e. TRT considerou não comprovada tal obrigação pela Administração Pública. 
Assim, a decisão regional está em harmonia com a compreensão do órgão uniformizador interno deste TST, segundo a qual a atribuição do encargo processual à Administração Pública não contraria o precedente firmado pelo STF no RE 760931/DF, ressalvado o entendimento pessoal deste relator. 
Logo, em que pese a transcendência jurídica da matéria, não se viabiliza o recurso de revista, uma vez que não há ofensa aos dispositivos invocados, tampouco contrariedade ao item V da Súmula nº 331 do TST.
A divergência jurisprudencial está superada por esse entendimento (art. 896, § 7º, da CLT). 
Ante o exposto, não conheço do recurso de revista.

Na sequência, a Corte trabalhista negou seguimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos:

No presente caso, a Turma desta Corte concluiu que restou comprovada nos autos a culpa da entidade estatal tomadora de serviços quanto à fiscalização da conduta da empresa terceirizada, relativamente ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas, razão pela qual foi responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas a cargo da empregadora (prestadora de serviços). 
Como a responsabilização da Administração Pública, no caso dos autos, não decorreu do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, conclui-se que a decisão recorrida encontra-se em conformidade com a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 246, ao julgar o RE 760.931/DF, nestes termos: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
Ressalte-se que não houve, no acórdão da Turma desta Corte, nem nas razões do recurso extraordinário, discussão acerca do Tema 1.118 de Repercussão Geral, que trata do ônus da prova de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas. 
Pelo exposto, com apoio no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal, sem manifestação das Partes.

O entendimento adotado pela Justiça do Trabalho na espécie contraria os paradigmas suscitados.

Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 

3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária da reclamante, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente